Tribunal: TJES
Processo: 0000480-58.2021.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Fabrico, comércio ou detenção de arma branca ou munição
Data de julgamento: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000480-58.2021.8.08.0061
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: DIRCEL DE OLIVEIRA TEXEIRA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
E
menta
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. MANUTENÇÃO DE AVE SILVESTRE EM CATIVEIRO. ART. 29, § 1º, III, DA LEI Nº 9.605/1998. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público Estadual contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu pelos crimes previstos no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 e no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, e absolvendo-o da imputação do art. 29, § 1º, III, da Lei nº 9.605/1998, ao reconhecer a atipicidade material da conduta em razão da aplicação do princípio da insignificância.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se é aplicável o princípio da insignificância ao crime ambiental de manter em cativeiro espécime da fauna silvestre, quando apreendida apenas uma ave, sem indícios de prática predatória, maus-tratos ou impacto relevante ao equilíbrio ecológico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O Direito Penal observa os princípios da fragmentariedade e da intervenção mínima, devendo incidir apenas quando a conduta revelar lesão relevante ao bem jurídico tutelado.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação do princípio da insignificância aos crimes ambientais quando demonstrada a ínfima ofensividade da conduta e a inexpressividade da lesão ao meio ambiente.
A apreensão de apenas uma ave silvestre, sem anilha e sem autorização, desacompanhada de outros elementos indicativos de exploração predatória, comércio ilegal ou maus-tratos, evidencia reduzido grau de reprovabilidade do comportamento.
A conduta não revela potencial concreto de afetar de maneira significativa o equilíbrio ecológico, configurando atipicidade material do fato.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.605/1998, art. 29, § 1º, III; Lei nº 10.826/2003, art. 12; Lei nº 11.343/2006, art. 28.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.847.810/PR, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 19.05.2020, DJe 25.05.2020; STJ, AgRg no HC 519.696/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 21.11.2019, DJe 28.11.2019; STJ, AgRg no AREsp 1.982.923/RJ, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 03.05.2022, DJe 06.05.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000480-58.2021.8.08.0061
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DIRCEL DE OLIVEIRA TEXEIRA

Advogado(s) do reclamado: ROMULO DASSIE MOREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, inconformado com a sentença prolatada pelo magistrado da Vara Única da Comarca de Vargem Alta (id 17066511).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra o seguinte:

[...], no dia 16/10/2020, na localidade de Prosperidade, Vargem Alta-ES, DIRCEL foi flagrado
possu
í
do, em sua própria residência, arma de fogo, acessórios e muni
ç
ões de uso permitido
, bem como
guardava drogas, para consumo pessoal, tudo sem autoriza
ç
ão e em desacordo com determina
ç
ão legal ou regulamentar
. Ademais, ainda
mantinha em cativeir
o
, em sua residência, espécime da fauna silvestre
, consistente em um pássaro, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente

Conforme se extrai, foi realizada busca e apreensão na residência do indiciado, tendo sido o mandado expedido nos autos do Processo no 0000702-60.2020.8.08.0061. Durante o cumprimento do mandado, policiais militares realizaram cerco na residência e solicitaram que DIRCEU os atendesse, momento em que foi arremessada, pela janela do banheiro, uma sacola contendo uma espingarda calibre .28 e um cartucho deflagrado de calibre .32, material que foi prontamente apreendido pelos policiais.

Ato contínuo, ao adentrarem a residência, foram encontrados, dentro do guarda roupas, uma bucha da substância entorpecente popularmente conhecida como maconha- substância de uso proscrito e capaz de causar dependência- e dois cigarros do mesmo material, já preparados, os quais DIRCEL guardava para consumo pessoal.

Ademais, ainda foi verificado que o denunciado mantinha em cativeiro, em sua residência, um pássaro popularmente conhecido como “coleiro” (
Sporop
h
ila caerulescens
), que ele mesmo apanhou na natureza. Frise-se que DIRCEL o mantinha dentro de uma gaiola de madeira, igualmente apreendida, sem anilha e sem qualquer permissão do IBAMA ou autorização legal.

Insta salientar que DIRCEL confessou a posse da droga, afirmando ser usuário; a manutenção do pássaro em cativeiro, dizendo, inclusive, que ele próprio apanhou o animal silvestre da natureza, e ainda admitiu a posse da arma, sendo que, muito embora tenha alegado não funcionar, tal alegação não procede, vez que atestada a eficiência da espingarda para disparos, conforme Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material de fls. 42/44.

Nessa perspectiva, autoria e materialidade estão suficientemente demonstradas pelos elementos informativos colhidos durante as investigações.

2 - DA CONCLUSÃO E REQUERIMENTOS:

Mercê do exposto, havendo suficientes indícios de autoria e materialidade dos crimes aqui apurados, o Ministério Público oferece
DENÚNCIA
em face de
DIRCEL DE OLIVEIRA TEIXEIRA
, por infringência ao disposto no art. 12 da Lei nº 10.826/03, art. 28 da Lei nº 11.343/06 e art. 29, §1º, III, da Lei nº 9.605/98, [...].

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o

magistrad
o

da Vara
Única da Comarca de Vargem Alta
julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal, para conden
ar
DIRCEL DE OLIVEIRA TE
I
XEIRA
nas
conduta
s
descrita
s
no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006
,
e do artigo 12, da Lei nº 10.826/2003,
tendo ainda,
o
absolvido das sanções do artigo
29,
§ 1º, inciso III,
da Lei nº
9.605/1998, ante o reconhecimento da atipicidade da sua conduta, em função da aplicação do princípio da insignificância
.

Em
suas
razões recursais,
o
representante ministerial
requer
a reforma da sentença, para que
DIRCEL DE OLIVEIRA TE
I
XEIRA
também rest
e
condenado nas sanções do
artigo
29,
§ 1º, inciso III,
da Lei nº
9.605/1998,
por entender que o princípio da insignificância não é aplicável ao caso concreto.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, a
pós analisar os autos, observo que o pedido
ministerial
não merece prosperar.

Desde logo importa destacar que o Direito Penal, como sabido, deve coexistir e ser interpretado em consonância com outros princípios de ordem constitucional, tais como o princípio da fragmentariedade, da intervenção mínima, da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nessa senda, em relação aos crimes ambientais, importante destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação do princípio da insignificância “
[...]
quando demonstrada a ínfima ofensividade ao bem ambiental tutelado, conceito no qual se inserem não apenas questões jurídicas ou a dimensão econômica da conduta, mas o equilíbrio ecológico que faz possíveis as condições de vida no planeta" (AGRG no RESP 1847810/PR, Rel. Ministro NEFI Cordeiro, SEXTA TURMA, julgado em 19/5/2020, DJe 25/5/2020).
[...]
. (STJ; AgRg-AREsp 1.982.923; Proc. 2021/0315258-6; RJ; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 03/05/2022; DJE 06/05/2022).
”.

In casu
, observo que o magistrado
a quo
, após reconhecer a autoria e materialidade do crime descrito no
artigo
29,
§ 1º, inciso III,
da Lei nº
9.605/1998,
considerou o fato atípico diante da ínfima lesão ao bem jurídico tutelado, eis que “
[...] foi encontrado na casa do réu apenas uma espécie de pássaro denominado papa capim popularmente conhecido como coleiro.
[...].
”.

Nesse contexto, diante a apreensão de apenas 01 (uma) ave no interior da residência de
DIRCEL DE OLIVEIRA TE
I
XEIRA
, e da ausência de outros elementos capazes de demonstrar a maior ofensividade e reprovabilidade da conduta do agente, como por exemplo a presença de itens relacionados à prática predatória (outras gaiolas e petrechos para captura de animais), ou mesmo indicativo de que o animal sofria maus tratos, tenho por correta a a
plic
ação d
o princípio da insignificância,
tendo em vista a presença dos requisitos necessários para tanto
.

Sobre o tema, colaciono o
s
seguinte
s
aresto
s
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME AMBIENTAL. VENDER, EXPOR A VENDA, EXPORTAR OU ADQUIRIR, GUARDAR, TER EM CATIVEIRO OU DEPÓSITO, UTILIZAR OU TRANSPORTAR OVOS, LARVAS OU ESPÉCIMES DA FAUNA SILVESTRE, NATIVA OU EM ROTA MIGRATÓRIA, BEM COMO PRODUTOS E OBJETOS DELA ORIUNDOS, PROVENIENTES DE CRIADOUROS NÃO AUTORIZADOS OU SEM A DEVIDA PERMISSÃO, LICENÇA OU AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE. ATIPICIDADE MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A aplicação do princípio da insignificância, causa excludente de tipicidade material, admitida pela doutrina e pela jurisprudência em observância aos postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Direito Penal, demanda o exame do preenchimento de certos requisitos objetivos e subjetivos exigidos para o seu reconhecimento, traduzidos no reduzido valor do bem tutelado e na favorabilidade das circunstâncias em que foi cometido o fato criminoso e de suas consequências jurídicas e sociais. 2. Esta Corte admite a aplicação do referido postulado aos crimes ambientais, desde que a lesão seja irrelevante, a ponto de não afetar de maneira expressiva o equilíbrio ecológico, hipótese caracterizada na espécie. 3. Na hipótese, em que o agravante foi flagrado mantendo em cativeiro 4 pássaros da fauna silvestre, das espécimes tico-tico, papa-banana e coleiro, estão presentes os vetores de conduta minimamente ofensiva, ausência de periculosidade do agente, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica inexpressiva, os quais autorizam a aplicação do pleiteado princípio da insignificância
, haja vista o vasto lastro probatório constituído nas instâncias ordinárias. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 519.696; Proc. 2019/0193607-4; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Jorge Mussi; Julg. 21/11/2019; DJE 28/11/2019).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CRIME AMBIENTAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DO DELITO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME ANTERIOR. POSSIBILIDADE.
[...]
. 2.
A teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tem-se admitido a incidência do princípio da insignificância em crimes ambientais quando presentes os seguintes requisitos objetivos: Mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada, a ponto de não afetar de maneira expressiva o equilíbrio ecológico (AGRG no HC n. 519.696/SC, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe de 28/11/2019). 3. No caso, foram localizadas na residência do acusado, três aves silvestres de espécies que não correm perigo de extinção, não havendo nada nos autos a indicar que sofriam maus tratos ou se destinavam ao comércio, evidenciando a mínima ofensividade da conduta e a inexpressividade da lesão jurídica, a atrair a incidência do princípio da insignificância
.
[...]
. (TJDF; APR 07081.24-47.2023.8.07.0003; 194.4171; Terceira Turma Criminal; Rel. Des. Cruz Macedo; Julg. 13/11/2024; Publ. PJe 26/11/2024).

Diante dos argumentos exarados,
CONHEÇO
do recurso interposto, para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO MESMO
, mantendo inalterados os fundamentos da sentença
ora objurgada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Relator para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.